Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718791-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Letícia Lima Luna Silva Embargados: Stylos Car Comercio de Veículos - Eireli Farley Thiago Carneiro de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Letícia Lima Luna Silva contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente (Id. 64733643). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator